Tribunal: TJSP
Processo: 1002557-25.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
ção da PNPDEC – Art. 21, inc. XVIII da CF – Competência comum constitucional – Responsabilidade solidária entre todos os entes federativos – Faculdade do demandante na inclusão ou não de todos os entes federativos no polo passivo – Ausência, contudo, de apontamento na inicial de omissão da União – Preliminar afastada.
3. Danos morais coletivos – Aferível in re ipsa – Comprovação de adoção das medidas necessárias à prevenção de desastres no bairro de Paúba, em conformidade com o que previa o PMRR – Ausência, com relação a área objeto da demanda (Paúba), de omissão estatal seja nas medidas de prevenção, seja na atuação em resposta ao desastre ocorrido – Volume extraordinário e inesperado de chuva concentrado na região em que localizado o Município de São Sebastião – Fenômeno da natureza que configura força maior, causa excludente da responsabilidade. Danos morais coletivos afastado.

4. Controle da implementação de Políticas Públicas pelo Poder Judiciário – Possibilidade – Ausência de violação ao princípio da separação do poderes ante a inércia ou morosidade do Poder Público na efetivação de políticas públicas garantidoras dos preceitos constitucionais essenciais – Discricionariedade do Administrador que não se sobrepõe à tutela obrigatória de direitos fundamentais pelo Poder Público.

5. Responsabilidade solidária dos entes federativos na adoção e elaboração de políticas públicas voltadas à redução desastres – Art. 4o, I, da Lei no 12.608/2014 – Precedentes do c. STJ – Execução de medidas de prevenção e contingenciamento e ações de fiscalização e controle de ocupação de áreas de risco que são de atribuição exclusiva do Município, previsto nas normas que regulamentam o assunto.

6. Imposição de prazo para cumprimento das obrigações de fazer – Sentença extra petita – Inocorrência – Medida imposta de ofício pelo juiz para garantia de cumprimento da obrigação de fazer – Extensão, contudo, do prazo fixado pela sentença para 360 dias, tendo em vista a complexidade das obrigações e interdependência sequencial entre elas para sua concretização.

Sentença parcialmente reformada. Recurso da parte autora improvido. Parcialmente provido o recurso da Prefeitura. Recurso da Fazenda Estadual provido parcialmente.
(TJSP; Apelação Cível 1002557-25.2023.8.26.0587; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2024; Data de Registro: 29/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Ordem Urbanística

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2024

Data de publicação:

29/11/2024

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Civil Pública – Desastre ambiental que atingiu o Município de São Sebastião em fevereiro/2023 – Bairro de Paúba – Sentença de parcial procedência – Condenação do Município no cumprimento de obrigações de fazer, no prazo de 180 dias – Condenação da Fazenda do Estado em obrigações de fazer próprias e subsidiariamente nas obrigações impostas ao Município – Danos morais

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Civil Pública – Desastre ambiental que atingiu o Município de São Sebastião em fevereiro/2023 – Bairro de Paúba – Sentença de parcial procedência – Condenação do Município no cumprimento de obrigações de fazer, no prazo de 180 dias – Condenação da Fazenda do Estado em obrigações de fazer próprias e subsidiariamente nas obrigações impostas ao Município – Danos morais coletivos improcedente – Apelação do Mistério Público, da Prefeitura Municipal de São Sebastião e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva da Fazenda do Estado de São Paulo – Obrigação do ente estatal de garantir o bem-estar dos habitantes, bem como a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente, entre outras prevista na Constituição Federal – Lei no 12.608/12, que institui a Política Nacional de Proteção de Defesa Civil, que prevê a competência dos Estados para diversas ações – Constituição do Estado de São Paulo que prevê aquelas incumbências ao Estado – Preliminar afastada.

2. Chamamento da União Federal ao processo – Lei no 12.608/12 que atribui à União a obrigação de expedir normas para implementação da PNPDEC – Art. 21, inc. XVIII da CF – Competência comum constitucional – Responsabilidade solidária entre todos os entes federativos – Faculdade do demandante na inclusão ou não de todos os entes federativos no polo passivo – Ausência, contudo, de apontamento na inicial de omissão da União – Preliminar afastada.
3. Danos morais coletivos – Aferível in re ipsa – Comprovação de adoção das medidas necessárias à prevenção de desastres no bairro de Paúba, em conformidade com o que previa o PMRR – Ausência, com relação a área objeto da demanda (Paúba), de omissão estatal seja nas medidas de prevenção, seja na atuação em resposta ao desastre ocorrido – Volume extraordinário e inesperado de chuva concentrado na região em que localizado o Município de São Sebastião – Fenômeno da natureza que configura força maior, causa excludente da responsabilidade. Danos morais coletivos afastado.

4. Controle da implementação de Políticas Públicas pelo Poder Judiciário – Possibilidade – Ausência de violação ao princípio da separação do poderes ante a inércia ou morosidade do Poder Público na efetivação de políticas públicas garantidoras dos preceitos constitucionais essenciais – Discricionariedade do Administrador que não se sobrepõe à tutela obrigatória de direitos fundamentais pelo Poder Público.

5. Responsabilidade solidária dos entes federativos na adoção e elaboração de políticas públicas voltadas à redução desastres – Art. 4o, I, da Lei no 12.608/2014 – Precedentes do c. STJ – Execução de medidas de prevenção e contingenciamento e ações de fiscalização e controle de ocupação de áreas de risco que são de atribuição exclusiva do Município, previsto nas normas que regulamentam o assunto.

6. Imposição de prazo para cumprimento das obrigações de fazer – Sentença extra petita – Inocorrência – Medida imposta de ofício pelo juiz para garantia de cumprimento da obrigação de fazer – Extensão, contudo, do prazo fixado pela sentença para 360 dias, tendo em vista a complexidade das obrigações e interdependência sequencial entre elas para sua concretização.

Sentença parcialmente reformada. Recurso da parte autora improvido. Parcialmente provido o recurso da Prefeitura. Recurso da Fazenda Estadual provido parcialmente.